Tribunal: TJES
Processo: 0001437-69.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001437-69.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARINEI SILVA CONCEIAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS CONSUMADO E
TENTADO. ABSOLVIÇÃO, IMPRONÚNCIA OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Absolvição sumária ou impronúncia do apelante
. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar absolvição sumária, impronúncia do réu, devendo tais pretensões serem apreciada pelos jurados, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate.

2.
Desclassificação da conduta para lesão corporal
. Eventuais dúvidas, inclusive quanto a eventual desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, de modo que nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedentes do c. STJ.

3
. Da análise do feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade de o recorrente ter atuado para a prática dos crimes narrados na denúncia (homicídio qualificado consumado e tentado), devendo a questão ser conduzida à apreciação dos jurados.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001437-69.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARINEI SILVA CONCEIÇÃO
(AC)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: JOÃO RIBAMAR MODOLO BEZERRA - ES26116-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
MARINEI SILVA CONCEIÇÃO
, em face da decisão de id. 10494587, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que o pronunciou, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri,

pela prática dos

crimes de homicídio qualificado consumado e tentado
(art. 121, § 2º, incs. II, III e IV e art. 121, § 2º, incs. III, IV e V, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Nas razões recursais de id. 10494594,
o recorrente requer a reforma da decisão, a fim de que seja absolvido, despronunciado ou desclassificada a conduta do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal
(art. 129,
caput
, do CP).

Acerca dos fatos
, verifico que no dia 25 de fevereiro de 2023, no bairro Cobilândia, no município de Vila Velha, após discutir com a vítima Luiz Gustavo Jesus de Assis, portador de deficiência física, o réu desferiu contra o ofendido diversos disparos de arma de fogo, que foram a causa de sua morte.

Consta, ainda, que a fim de assegurar a execução ou a impunidade em relação ao homicídio cometido contra a vítima supracitada, o acusado atirou também contra a vítima Pâmela Ramalhete do Amparo, não a matando por questões alheias à sua vontade.

Feitas essas considerações, com relação à
pretensão de absolvição ou impronúncia do réu
, verifico que a
materialidade
delitiva está demonstrada pelo
relatório de investigação em local de homicídio
(fls. 56/61), pelo
boletim de ocorrência unificado
(fls. 64/65v), pelo
laudo de exame cadavérico
(fls. 80/81), pelos
relatórios de informação
(fls. 89/92)
e final de inquérito policial
(fls. 93/96),
pelo laudo de lesões corporais
(fls. 166/166v)
e pela prova oral produzida durante a instrução criminal
.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
restaram comprovados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam o acusado como possível autor dos delitos. Destaco os seguintes depoimentos:

A testemunha ocular Zélia Ferreira Junqueira
, ao prestar depoimento na fase inquisitiva (fl. 09), esclareceu que estava no lote onde o crime aconteceu e havia uma mulher usando drogas, sendo que em um determinado momento, o réu, que dizia ser marido dessa mulher começou uma discussão e “Gustavo”, a vítima fatal, discutiu com o apelante, dizendo que deveria ser mantida a ordem no local.

Ressaltou que foi o acusado quem disparou a arma de fogo, atingindo “Pamella” e “Gustavo”.

O policial militar Robson Manuel da Silva
relatou, em Juízo (fl. 151/152), que ao chegar no local se deparou com “
um senhor sem vida
” e após iniciar o procedimento de isolamento, a testemunha ocular do crime, “Zélia”, que estava no local na hora do delito, disse que viu o apelante efetuando os disparos contra as vítimas, indicando o nome e o local em que morava.

Em razão disso, foi enviada uma viatura até a residência, onde encontraram o acusado, que foi conduzido até a testemunha, que o reconheceu como o autor dos fatos.

O policial civil Jaime Rodrigues
(fls. 151/152), afirmou que através da testemunha “Zélia”, puderam identificar quem foi o autor do crime, o recorrente.

Destaco que
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não
demandando a certeza
necessári
a
à prolação de uma condenação.

Assim, por restarem demonstradas nos autos, não há que se falar em absolvição sumária e, tampouco, em impronúncia do acusado.

Quanto a pretensão de
desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal
, r
essalto que eventuais dúvidas quanto
a
pretendida
desclassificação

deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, de modo que
nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(REsp 1742172/RS, Rel.
Ministro
Jorge Mussi
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Em que pese a alegação da defesa, da leitura dos documentos acostados ao feito e da análise da prova testemunhal, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade do recorrente ter atuado para a prática dos crimes narrados na denúncia.

Desse modo, deve ser mantida a decisão de pronúncia pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, em razão do princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, cito também precedente deste
e. TJES
(Apelação Criminal, 069190040597, Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.2.2022).

Assim, uma vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, a questão deve ser conduzida à apreciação dos jurados.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.